Tribunal: TJPA
Processo: 0005385-58.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005385-58.2018.8.14.0057

APELANTE: LUAN MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação interposta por LUAN MONTEIRO DA SILVA contra sentença que o condenou pelo crime de furto simples (Art. 155, caput, do CP) à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação: alegou insuficiência de provas da autoria delitiva e a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.

Adicionalmente, arguiu preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, sustentando que o Magistrado, ao afastar a insignificância, inverteu o ônus da prova ao exigir que a defesa comprovasse o valor depreciado dos objetos, contrariando o Art. 156 do CPP.

A defesa também ressaltou a falta de perícia nos objetos para aferir o valor real e argumentou que o valor total dos bens não ultrapassaria o limite para a aplicação do princípio da insignificância, pugnando pela atipicidade material da conduta.

III. Razões de decidir

A sentença foi considerada devidamente motivada nos termos do Art. 381 do CPP e Art. 93, IX, da Constituição Federal, analisando os fatos, teses das partes e provas. A materialidade delitiva foi comprovada por Auto de Apreensão e Auto de Entrega. O argumento de inversão do ônus da prova foi rebatido, pois a decisão se baseou em elemento dos autos (valor estimado pela vítima), não mera suposição. A defesa, ao alegar a desvalorização dos bens, atraiu para si o ônus de provar tal fato, o que não ocorreu. O julgador não é obrigado a enfrentar individualmente todas as teses defensivas, desde que a decisão seja motivada.

Quanto ao mérito, não assiste razão à defesa sobre a aplicação do princípio da insignificância. Para sua aplicação, são exigidos cumulativamente quatro requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o valor estimado dos bens subtraídos ultrapassa significativamente o limite de 10% do salário mínimo vigente à época.

Mesmo que a defesa alegue a desvalorização, não trouxe provas nesse sentido, atraindo o ônus de provar o valor insignificante para si.

Ademais, o acusado é reincidente e multireincidente em crimes patrimoniais. A reincidência e reiteração delitiva, por si só ou em conjunto com outras circunstâncias, impedem a aplicação da insignificância, pois demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação. A restituição do bem, isoladamente, não é suficiente para aplicar o princípio. Assim, a conduta não preenche os requisitos para a insignificância, não sendo um indiferente penal.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal CONHECEU da apelação, mas NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes:
Art. 155, caput, do Código Penal Artigo 156 do Código de Processo Penal Art. 381 do Código de Processo Penal Art. 93, IX, da Constituição Federal

Julgados relevantes:
HC 145880 AgR/MG (STF) AgRg no REsp n. 1.996.285/RS (STJ) AgRg no HC: 888846 SC 2024/0031408-6 (STJ)

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0005385-58.2018.8.14.0057

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE SANTA MARA DO PARÁ

APELANTE: LUAN MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

LUAN MONTEIRO DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou a sanção descrita no
Art. 155, caput, do CP (furto),
à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público desta Comarca no dia
06 de março de 2020
.

A denúncia imputa ao acusado Luan Monteiro da Silva a suposta prática do crime de furto simples, previsto no Artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

Os fatos ocorreram, supostamente, em
07 de outubro de 2018.

Na data do fato (07/10/2018), por volta das 15h10, o acusado Luan Monteiro da Silva foi qualificado e interrogado, declarando morar na cidade há três anos e trabalhar na roça com seu pai. Ele afirmou ter ido à casa de Luzilene Nascimento da Silva pela manhã e pegado uma calça jeans, mas negou ter pego mais roupas ou vendido a calça.

Quando da prisão do demandado, foram encontradas algumas roupas pertencentes à vítima, inclusive uma
cueca
pertencente ao filho da vítima.

A denúncia foi recebida pelo juízo em
11 de março de 2020
.

O réu foi citado para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Foi advertido que, caso não respondesse, seria nomeado Defensor Dativo.

Em
19 de agosto de 2020
, o denunciado Luan Monteiro da Silva foi devidamente citado. A resposta à acusação foi apresentada pela Defensora Dativa nomeada, apresentada em
13 de outubro de 2021
.

A audiência de instrução ocorreu em
30 de novembro de 2022
. O Ministério Público esteve presente. As vítimas Maria de Nazaré da Silva e Luzilene Nascimento Silva foram ouvidas, assim como as testemunhas de acusação Izaque Roberto Santana e IPC Elson de Oliveira Bastos. O interrogatório do réu Luan Monteiro da Silva ocorreu em
20 de setembro de 2023.

Em
16 de abril de 2024
, foi proferida a sentença condenatória, julgando
parcialmente procedente
a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso nas sanções do Artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples).

A Defesa interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença, alegando preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença
insuficiência de provas da autoria delitiva
e a necessidade de aplicação do
princípio da insignificância
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
à apelação, pugnando pelo seu
desprovimento
e pela manutenção da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Cuida-se de examinar a alegação defensiva de nulidade da sentença condenatória por alegada ausência de fundamentação idônea.

A defesa argumenta que a r. sentença carece de fundamentação adequada, o que equivaleria à ausência de fundamentação. Sustenta, especificamente, que o Magistrado
a quo
, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, teria invertido o ônus da prova no processo penal, atribuindo ao Recorrente a responsabilidade de comprovar o valor dos objetos furtados, baseando-se em meras suposições e contrariando o Art. 156 do Código de Processo Penal e entendimentos jurisprudenciais.

Alega que o juízo não pode determinar a uma parte que cumpra diligências para produção de prova do interesse da outra parte, sendo ônus da acusação provar a materialidade e autoria, e à defesa a prova de fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva. A defesa ressalta que não foi realizado sequer exame pericial nos objetos para aferir o real valor, considerando o desgaste.

Não assiste razão à defesa.

Compulsando os autos e a sentença, verifica-se que esta foi
devidamente motivada
nos termos do Art. 381 do Código de Processo Penal e do Art. 93, IX, da Constituição Federal. O Magistrado sentenciante observou os fatos narrados na exordial acusatória, as teses apresentadas pelas partes e os elementos probatórios constantes no processo.

A
materialidade delitiva restou comprovada
por meio do Auto de Apreensão e do Auto de Entrega de Objeto, conforme menciona o Ministério Público em suas contrarrazões.

O argumento defensivo de inversão do ônus da prova e ausência de perícia para comprovar o valor depreciado foi explicitamente rebatido pelo Ministério Público, que apontou que a defesa, embora tenha alegado que os objetos perderam valor pelo uso, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

A decisão do juízo nesse ponto, ao mencionar o valor estimado pela vítima, baseou-se em elemento constante nos autos, não configurando mera suposição desprovida de lastro probatório. Embora a defesa argumente que o ônus de provar o valor cabia à acusação, o juízo, na sentença, avaliou o contexto probatório existente para afastar a insignificância.

Além disso, a sentença enfrentou outras teses defensivas, como a da inimputabilidade em razão do uso de drogas, rechaçando-a pela falta de demonstração, por meio de exame médico-legal, de que a dependência química comprometia seriamente a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar. Isso demonstra que o julgador analisou as questões suscitadas pela defesa.

Conforme entendimento jurisprudencial, a decisão judicial não precisa responder a
todos
os argumentos da defesa, salvo em casos específicos.

Em outras palavras, o Magistrado não está obrigado a enfrentar expressamente toda as teses sustentadas, tanto pela defesa, quanto pela acusação, pena de tornar excessiva e morosa a prestação jurisdicional. Ademais, como ensina Guilherme de Sousa Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 21. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, página 830:

“(...) É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz, norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos. Aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair uma justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento.
Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente.
Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer,
implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas.”

Assim, a sentença apresentou motivação suficiente para justificar a condenação e o afastamento das teses defensivas, baseada nos elementos de prova e na interpretação da legislação e jurisprudência pertinentes. A discordância da defesa quanto à conclusão do juízo sobre a prova ou sobre a aplicação do princípio da insignificância não implica em nulidade por ausência de fundamentação.

Diante do exposto,
rejeito a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

MÉRITO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, argumentando, em síntese, que o valor total dos bens supostamente furtados não ultrapassa o limite para a aplicação do referido princípio.

Sustenta que a conduta apresenta mínima ofensividade, ausência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade. Afirma que os objetos furtados não trariam enriquecimento ao acusado nem grave dano ao patrimônio da vítima e que, mesmo em casos de rompimento de obstáculo ou reincidência, o princípio poderia ser reconhecido. Por fim, alega que a dúvida quanto ao valor dos bens usados deve militar em favor do réu.

Não assiste razão à defesa.

Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a presença cumulativa de quatro requisitos objetivos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A Suprema Corte também orienta que
"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

No caso em tela, os bens subtraídos consistem em duas calças, com valor estimado pela vítima entre R$ 140,00 e R$ 190,00 cada, uma peça íntima (
cueca
) de aproximadamente R$ 20,00 ou R$ 30,00, além de diversas bermudas. Conforme apontado tanto na sentença quanto pelo Ministério Público em contrarrazões e manifestação, a soma dos valores estimados, mesmo considerando as informações da própria vítima, ultrapassa o limite de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (que era de R$ 954,00). Especificamente, o valor estimado das calças e da
cueca
já excedia significativamente esse percentual.

Ainda que a defesa alegue que os objetos furtados perderam valor por já terem sido utilizados pelas vítimas, ou que não houve exame pericial para aferir o valor real com depreciação, o ônus de demonstrar que o valor de mercado estaria dentro do percentual considerado insignificante recai sobre a defesa.

No entanto, a defesa não se desincumbiu desse ônus, não trazendo aos autos qualquer prova nesse sentido. A alegação defensiva de inversão do ônus da prova neste ponto não prospera, pois a defesa, ao alegar um fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (a insignificância pelo valor), atrai para si o ônus de prová-lo, conforme a regra geral de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

Ademais, conforme constatado na sentença, o acusado é
reincidente
e
multireincidente em crimes patrimoniais
. A reincidência e a reiteração delitiva são fatores que, por si só ou em conjunto com outras circunstâncias,
impedem a aplicação do princípio da insignificância
. A habitualidade delitiva do réu, constatada pelas instâncias ordinárias, evidencia o não preenchimento dos requisitos necessários ao usufruto do benefício,
sobretudo a mínima ofensividade da conduta e o seu reduzido grau de reprovabilidade
. A conduta imputada, somada à reincidência, demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente para afastar a incidência do princípio da insignificância.

A restituição do bem furtado à vítima, mesmo que ocorra, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

Diante do exposto, considerando que o valor dos bens subtraídos excede o parâmetro estabelecido pela jurisprudência para a inexpressividade da lesão jurídica, e, principalmente, em razão da reincidência e multireincidência do acusado em crimes patrimoniais, que afastam a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, resta claro que o caso em apreço
não se enquadra nos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância
. A conduta imputada demonstra significativa reprovabilidade do comportamento, relevante periculosidade da ação e expressiva lesão ao bem jurídico.

Portanto, considerando o valor significativo dos bens subtraídos e a existência de antecedentes criminais,
não se verifica o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento nem a inexpressividade da lesão jurídica
, requisitos essenciais para a aplicação do princípio da insignificância. A conduta do apelante não pode ser considerada um indiferente penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM FURTADO CUJA AVALIAÇÃO (R$ 350,00) SUPERA OS 10% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS . ACUSADO QUE REGISTRA AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, TAMBÉM PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022) .3. Na hipótese, apura-se a prática do crime furto qualificado, mediante arrombamento, de diversos utensílios de cozinha de uma igreja, avaliados indiretamente em R$ 350,00, equivalente a aproximadamente 26% do salário mínimo ao tempo do delito (R$ 1.302, 00), que não pode ser considerado insignificante. Além disso, ainda que tenha havido uma avaliação indireta supostamente excessiva da res furtiva, não se mostra recomendável a aplicação do princípio da insignificância, in casu, em virtude da maior reprovabilidade na conduta do agente - réu em outras duas ações penais em andamento, também pela suposta prática de delitos patrimoniais - que necessitou depreender um maior esforço a fim de subtrair o bem, porquanto o crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo para adentrar ao interior da igreja .4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 888846 SC 2024/0031408-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Logo, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada pela apelada, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025